Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709461-56.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ABDIAS ALVES MACHADO EXECUTADO: CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A D E S P A C H O O valor bloqueado (ID 20865803) foi transferido ao Banco do Brasil (Agência 4200 - ID:072020000118624730). Assim, reexpeça-se Ofício à instituição financeira retro nos moldes peticionados ao ID 21651269. Não havendo novos requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. I Desembargador Eustáquio de Castro Relator